Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-94.2025.8.07.0011
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATAÇAO DE SEGURO PRESTAMISTA E DE SERVIÇOS. HIPÓTESE DE VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ambas as partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para “reconhecer a prática abusiva de venda casada pelas rés, apenas em relação aos seguros contratados e condenar as rés, solidariamente, à obrigação de restituir à autora, na forma simples, os valores de R$ 999,00 (Seguro: Prot Financ Unique - Zurich PF), R$ 499,00 (Undercar) e R$ 499,00 (Carglass), totalizando R$1.997,00, [...]”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) legitimidade passiva da instituição financeira responsável pelo financiamento; (ii) solidariedade entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis; (iii) configuração de venda casada de seguro prestamista e seguro de serviços; (iv) regularidade da cobrança de taxa de registro; e (v) direito da autora à devolução em dobro de valores pagos, a título de seguro prestamista e serviços.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela concessão de financiamento bancário, é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil onde se discute a venda casada de produtos e serviços. A apuração da responsabilidade da instituição financeira, do consumidor ou da empresa fornecedora do produto é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições financeiras e fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 18, do CDC, os integrantes da cadeia de prestação de serviços respondem solidariamente por danos causados ao consumidor.
5. A autora firmou contrato de compra e venda de veículo, no valor de R$80.000,00, e financiou o valor de R$30.500,00. No entanto, o contrato de financiamento englobou valores adicionais, não pactuados (seguros e serviços), elevando o valor do financiamento para R$35.008,27 (ID 80663428).
6. Registro do Contrato. O Tema 958 do STJ fixou a tese de validade da “cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto". O contrato prevê expressamente a cobrança da taxa de registro de contrato de R$516,00, valor que é compatível com os praticados no mercado, cujo serviço foi prestado (ID 80663565 - Pág. 8). Dessa forma, a cobrança da tarifa de registro de contrato é válida e exigível, uma vez que se trata de despesa própria dos contratos de financiamento com garantia real, usualmente incorporada aos custos operacionais do serviço e repassada ao consumidor.
7. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários em geral o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp n.o 1.639.320 - Tema 972).
8. O contrato de seguro prestamista foi exibido, assim como os termos de aceite de contratação dos serviços de Undercar, e Carglass (ID 80663566/ 80663568). No entanto, a autora não concordou com o seguro e com os serviços indicados, visto que os áudios inseridos revelam a sua insurgência e a resposta recebida: "isso aí é condição bancária para ele poder te liberar o crédito” (ID 80663434 e 80663424 – Pág. 7, transcrição).
9. Manifestada a insatisfação da autora quanto à contratação o seguro e serviços não solicitados, incumbia à ré esclarecer sobre a faculdade de contratar e ajustar os termos contratados, atendendo aos interesses de ambas as partes. A imposição da contratação de seguro e serviços, como condição para a concessão do crédito, configura prática de venda casada, em violação ao art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
10. Os valores indevidamente pagos pela autora devem ser restituídos na forma simples, visto foram previstos no contrato, não obstante a insurgência da autora. Requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não preenchidos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos desprovidos. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento “pro rata” das custas processuais. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II, art. 7o, § único, e art. 18.
Jurisprudência relevante citada: REsp n.o 1.639.320 - Tema 972; Tema 958 do STJ